Tribunal: CARF
Processo: 10880.965049/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.965049/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.796 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
GWI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO INFORMADO. PER/DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO.
No presente caso, conclui-se que a empresa não conseguiu comprovar a certeza
e liquidez de seu direito creditório, tendo em vista a discrepância das
informações prestadas em DCTF e DIPJ, com a sua alteração após a emissão
do Despacho-Decisório, não constando dos autos quaisquer outros documentos
que pudessem comprovar o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata a presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, em face de que
a autoridade julgadora de primeira instância teria julgado pela improcedência de sua
Manifestação de Inconformidade, então apresentada junto à unidade de origem que indeferiu seu
Pedido de Compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.965049/2010-85
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

A seguir, reproduzo, em parte, o relatório da decisão recorrida, conforme consta
no Acórdão de no 16-85.006, da 4a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 06 de dezembro de 2018:
Relatório
DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) E DO DESPACHO
DECISÓRIO
1.
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito n.o
33467.80347.070507.1.3.04-7045, transmitida em 07/05/2007, cuja
compensação a ela vinculada não foi homologada, por meio de Despacho
Decisório emitido em 05/10/2010 (fl. 03), nos seguintes termos:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
2. Inconformada com o despacho decisório, do qual foi cientificada em
13/10/2010 (fls. 06 e 07), a empresa apresentou, em 12/11/2010 (fl. 13), a
manifestação de inconformidade de fls. 13 a 16, com documentos anexos às fls.
17 a 108, deduzindo as alegações a seguir sintetizadas.
2.1. Afirma que, ao ser intimada do Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada, teria constatado a existência de erros no
preenchimento da DCTF do mês de março do ano de 2007, bem como da DIPJ
de 2008.
2.2. Menciona que, constatados os equívocos nas aludidas declarações, teria
retificado e transmitido, em 09/11/2010, a DCTF referente a março/2007 e a
DIPJ/2008, prestando as informações corretas e demonstrando a existência do
direito creditório informado no PER/DCOMP em questão.
2.3. E, diante do exposto, requer seja deferida a manifestação de
inconformidade, reformando o Despacho Decisório proferido nos autos deste
processo, com o consequente reconhecimento do crédito no valor de R$
231.004,80,
homologando-se
a
compensação
efetuada
através
do
PER/DCOMP, no montante de R$ 75.324,57, e, também, seja anulado o crédito
tributário constituído no valor de R$ 117.845,28.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

É o relatório.
DO VOTO DA DECISÃO DA DRJ
Ao afastar a motivação consignada no Despacho decisório, em face de legislação
superveniente que permitiu a compensação de eventuais pagamentos indevidos e/ou a maior a
título de estimativas mensais de IRPJ, a DRJ não reconheceu o crédito pleiteado. De se mostrar:
[...]
3.9. Portanto, não há óbice para pleitos de restituição/compensação de valores
de IRPJ/CSLL calculados por estimativa recolhidos em valores indevidos ou
maiores do que os devidos.
3.10. Destarte, passa-se à análise da efetiva existência do indébito indicado na
DCOMP.
3.11. O reconhecimento do indébito de estimativa, passível de embasar
declarações de compensação, somente é possível quando comprovada, pelo
contribuinte, de forma indubitável, a existência do direito creditório. Ademais,
devem ser cumpridas cumulativamente as seguintes condições em relação ao
indébito alegado: 
(i) Não tenha sido (a) integralmente utilizado em outra(s) declaração(ões) de
compensação entregue(s) anteriormente ou (b) veiculado em pedido de
restituição já pago ao contribuinte;  (ii) Não tenha sido computado na apuração anua
estimativa recolhida indevidamente ou a maior não deve ter composto a
apuração anual do tributo);  (iii) Não d
eve compor eventual DCOMP afeta a saldo negativo do próprio
ano-calendário;  (iv) Não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF (c
indébito tenha sido confessado indevidamente, torna-se necessária a adoção
dos entendimentos prestigiados no Parecer Normativo COSIT n.o 2, de 28 de
agosto de 2015);  (v) Deve encontrar
-se disponível (não alocado) nos sistemas informatizados
da RFB.
3.12. No caso vertente, o indébito refere-se à estimativa de IRPJ do mês de
março de 2007.
3.13. Verifica-se, nos sistemas informatizados da RFB (Portal IRPJ), que há
três DIPJ entregues para o ano-calendário de 2007. Nestas DIPJ, são
encontradas as seguintes informações em relação à estimativa de IRPJ do mês
de março de 2007:  1
– DIPJ – ND 00853605, Original/Cancelada, entregue em 25/06/2008:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

 2
– DIPJ – ND 1946871, Retificadora/Cancelada, entregue em 24/09/2010:
 3
– DIPJ – ND 1950565, Retificadora/Ativa, entregue em 09/11/2010:
3
.14. Passamos à análise das informações prestadas em DCTF.
3.15. Constam dos sistemas informatizados da RFB três DCTF entregues para
março de 2007, com a seguintes confissões de débito de estimativa de IRPJ:  1
– DCTF n.o 100.2007.2007.1850004593, Original/Cancelada, entregue em
08/05/2007:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

 2
– DCTF n.o 100.2007.2010.1870334838, Retificadora/Cancelada, entregue
em 27/09/2010:

 3
– DCTF n.o 100.2007.2010.1880327497, Retificadora/Ativa, entregue em
09/11/2010:

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

3.16. Como é possível verificar-se acima, na DCTF Retificadora/Cancelada,
entregue em 27/09/2010 – última antes da emissão do Despacho-Decisório de
não-homologação da compensação, que se deu em 05/10/2010 – o sujeito
passivo confessou que seu débito de estimativa de IRPJ do mês de março de
2007 seria igual a R$ 231.004,80, tendo indicado na DIPJ 2008 (ano-
calendário de 2007), Retificadora/Cancelada, entregue em 24/09/2010 – última
antes da emissão do referido Despacho-Decisório – por sua vez, para esta
mesma estimativa, o valor de R$ 739.095,67.
3.17. É de se notar, ainda, que, após a emissão do Despacho-Decisório de não-
homologação da compensação, o sujeito passivo procedeu à entrega de novas
declarações
retificadoras,
em
09/11/2010,
sendo
que,
na
DCTF
Retificadora/Ativa, confessou que seu débito de estimativa de IRPJ do mês de
março de 2007 seria igual a zero, sendo o valor constante da DIPJ 2008 (ano-
calendário de 2007), Retificadora/Ativa, igual a - R$ 8.795,46 (valor negativo
de imposto de renda a pagar).
3.18. Isto posto, cumpre salientar, aqui, que a retificação da DCTF é
necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito
pleiteado, nos termos do Parecer Normativo COSIT n.o 02, de 28 de agosto de
2015, do qual se transcreve trecho a seguir, e que cabe à empresa a
comprovação de seu direito creditório de forma indubitável.
(...)
“13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de
fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal
autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação
da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com
base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB.”
(...) (grifos nossos)
3.19. No presente caso, conclui-se que a empresa não conseguiu comprovar a
certeza e liquidez de seu direito creditório, tendo em vista a discrepância das
informações prestadas em DCTF e DIPJ, com a sua alteração após a emissão
do Despacho-Decisório, não constando dos autos quaisquer outros documentos
que pudessem comprovar o direito creditório pleiteado.
3.20. Considerando a conduta da empresa de apresentar declarações
contraditórias e retificações supervenientes, haveria a necessidade de ela
comprovar o direito creditório de forma robusta e incontestável, mediante a
apresentação de documentação que desse suporte às alegações oferecidas na
manifestação de inconformidade.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

3.21. Assim, não tendo sido apresentada a escrituração contábil, nem outra
documentação hábil, idônea e suficiente, que justifique a alteração dos valores
registrados nas declarações entregues antes da emissão do Despacho-
Decisório, demonstrando a liquidez e certeza do crédito informado na DCOMP
(Declaração de Compensação), se mantém a decisão que não homologou a
compensação aí declarada pelo contribuinte.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 18 de março de 2019 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 15 de abril de 2019, do qual se destacam as seguintes
alegações, de forma resumida:
- que em março de 2007 teria apurado uma estimativa mensal de IRPJ no valor de
R$ 156.426,02, mas que recolheu R$ 231.004,80 (DOC.02); que pode ser comprovado pelo
balancete analítico (DCO.01);
- que, contrariamente ao fundamento dado pelo despacho decisório para indeferir
a compensação, a DRJ não a acatou porque faltava demonstração contábil do crédito, daí traz
agora em seu recurso;
- que sua receita bruta auferida no mês de março de 2007 foi de R$ 633.690,12,
base de cálculo para a estimativa do mês (DOC.03); receita esta composta de variações
monetárias ativas (variação cambial) e que deste montante não se incluem as receitas financeiras,
na importância de R$ 812.685,87, pois já tributadas na fonte;
- Composição da variação monetária ativa:

- que os documentos contábeis ora apresentados, pode-se verificar que os valores
utilizados na base de cálculo da estimativa de março de 2007 são aqueles destacados às fls.52 e
80 do livro razão, os quais compõem o valor total de R$ 633.690,12, que resultou no montante a
ser recolhido de R$ 156.426,02:

- que sejam retificadas as DIPJ e as DCTF apresentadas com incorreções
conforme demonstrou em seu recurso.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Segundo a Recorrente, dos R$ 633.690,12 de variações monetárias ativas, a
importância de R$ 293.573,99 corresponderia à variação cambial com empréstimo estrangeiro e
a importância de R$ 340.116,13 corresponderia à variação cambial Empréstimo SAFRA,
conforme consta em seu razão contábil (Documentos Comprobatórios – Outros – Livro Razão
2007, anexo ao Recurso), reprodução resumida a seguir:

Com base, então, nos registros contábeis espera a Recorrente ter comprovado a
sua base de cálculo da estimativa de IRPJ do mês de março de 2007 e, daí, o recolhimento a
maior da estimativa mensal.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

Esta composição da receita já constava na DIPJ original do ano calendário de
2007, entregue em 25/06/2008, cujo IRPJ ali apurado no mês de março, de R$ 156.426,02, é o
que constou na DCTF original entregue em 08/05/2007, entretanto, ambas as declarações foram
canceladas.
Em seguida, então, foi apresentada uma DIPJ retificadora, entregue em
24/09/2010, com base de cálculo do IR no valor de R$ 4.242.475,58, com apuração de IRPJ a
pagar, de março, no valor de R$ 739.095,67, sendo que constou na DCTF retificadora entregue
em 27/09?2010, também de março de 2007, o valor de R$ 231.004,80 de saldo a pagar (débito),
recolhido em DARF, entretanto, ambas as declarações foram canceladas.
A Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório em 13 de outubro de 2010 e,
nesta data, conforme detalhes supra, não havia DIPJ e nem DCTF relativo ao período em questão
(março de 2007).
Prosseguindo, a Recorrente apresentou outra DIPJ Retificadora (Ativa) em 09
de novembro de 2010, desta vez sem IRPJ a pagar, e, também, na mesma data, uma DCTF
Retificadora (Ativa) com saldo zero a pagar de IR, mas o período de apuração que ali consta é
do ano de 2006.
Estas declarações, pelo que consta nos autos, permaneceram ativas e, conforme
seu conteúdo, apresentaram saldo zero de IRPJ a pagar no mês de março de 2007, ou seja, seriam
estas declarações ativas que serviriam para análise perante o órgão fiscal, entretanto, a
Recorrente afirma em seu recurso voluntário que tem IRPJ a pagar, sim, neste período, mas de
valor inferior ao DARF que consta nos autos. Em suas palavras:

As declarações retificadoras apresentadas pela Recorrente, apontaram uma total
incongruência entre os valores de IRPJ ali apontados como relativos ao mês de março de 2007,
então mostrado no voto da decisão recorrida, tratam-se de aspectos relevantes que foram
ignorados no recurso, limitado a comentar que “...a despeito das retificações e apurações
realizadas pela Recorrente, o que se vê é que, de acordo com sua contabilidade, esse crédito é
líquido e certo, dado que o IRPJ recolhido para o mês de março/2007 supera o IRPJ apurado
como devido para esse mesmo mês em R$ 74.578,78.”
Neste sentido, requer, em seu recurso, que as declarações atuais, de DIPJ e de
DCTF, seja retificadas de ofício nos termos do art.147, § 2o do CTN, onde se faria “constar os
seguintes itens para o período de março de 2007”:

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

Basta uma rápida leitura do citado artigo para se perceber que seu teor não dá
amparo à pretensão da recorrente, pois ali se trata de modalidade de lançamento (lançamento por
declaração ou misto), onde compete à autoridade fiscal a apuração do tributo devido a partir da
declaração/informações prestadas pelos contribuinte, aplicável também aos lançamentos por
homologação. O dispositivo do § 2o dá ao Fisco a possibilidade de retificação de ofício (do
lançamento) quando se deparar com erros nas informações declaradas, não sendo o caso,
portanto, conforme aventado pela recorrente, de uma retificação de ofício de DIPJ ou de DCTF.
Questão superada, não cabe a este Colegiado nada neste sentido.
Veja-se que, conforme já destacado anteriormente, tanto a DIPJ e a DCTF atuais
apontam, com exceção da base de cálculo, situações diferentes na apuração do IRPJ devido, onde
se apurou saldo negativo de IRPJ como, inclusive, destacado na decisão recorrida:
3.17. É de se notar, ainda, que, após a emissão do Despacho-Decisório de não-
homologação da compensação, o sujeito passivo procedeu à entrega de novas
declarações
retificadoras,
em
09/11/2010,
sendo
que,
na
DCTF
Retificadora/Ativa, confessou que seu débito de estimativa de IRPJ do mês de
março de 2007 seria igual a zero, sendo o valor constante da DIPJ 2008 (ano-
calendário de 2007), Retificadora/Ativa, igual a - R$ 8.795,46 (valor negativo
de imposto de renda a pagar).
A Recorrente trouxe em seu recurso voluntário recortes de sua contabilidade,
como forma de demonstrar o acerto dos dados de sua DIPJ original então apresentada e
cancelada e, agora, desejando que seja ressuscitada, apresentou uma DIPJ com mesma base de
cálculo do IR devido, com alguns dados diferentes e sem nada de imposto a pagar, a qual deseja
que deva ser, novamente, retificada.
O que se pode concluir de toda esta dança de declarações, é que não se tem como
concluir acerca da certeza e liquidez do crédito alegado, pois não se trata de apenas apresentação
de algum documento pontual, situação que bastaria uma singela diligência, mas não é o caso,
estamos diante de situações que demandam uma verdadeira fiscalização junto à Recorrente no
sentido de se apurar se existe ou não o crédito alegado, algo que não se coaduna com o instituto
da compensação, nos termos do art.170 do CTN..
Neste sentido, o acerto da decisão recorrida:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.965049/2010-85

3.19. No presente caso, conclui-se que a empresa não conseguiu comprovar a
certeza e liquidez de seu direito creditório, tendo em vista a discrepância das
informações prestadas em DCTF e DIPJ, com a sua alteração após a emissão
do Despacho-Decisório, não constando dos autos quaisquer outros documentos
que pudessem comprovar o direito creditório pleiteado.
3.20. Considerando a conduta da empresa de apresentar declarações
contraditórias e retificações supervenientes, haveria a necessidade de ela
comprovar o direito creditório de forma robusta e incontestável, mediante a
apresentação de documentação que desse suporte às alegações oferecidas na
manifestação de inconformidade.
O Código Tributário Nacional (CTN), em seu artigo 170, dispõe:
“a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda”.
Ainda, não vislumbro a menor hipótese de suspiro de eventual crédito conforme
alegado no recurso voluntário, simplesmente não há, de forma que o Per/Dcomp transmitido não
satisfaz os requisitos indispensáveis à sua utilização, nos termos do art.170 do CTN.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 171
DF CARF MF
Original